Tribunal: TJMT
Processo: 1026757-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por MARIA ODETE ALVES DIAS, RICARDO ALVES DIAS, RENATA ALVES DIAS e PAULA CRISTINA DIAS, representada por sua genitora Maria Odete Alves Dias, contra decisão proferida nos da Ação Inventário no 1000323-28.2020.8.11.0091, Vara Única da Comarca De Nova Monte Verde, que indeferiu o pedido de levantamento dos valores existentes na conta do falecido e deferiu a expedição de alvará judicial para alienação do veículo, contudo, o valor deverá permanecer depositado em juízo.
Relatam os agravantes que na tramitação do inventário, os herdeiros consensualmente, requereram a venda do bem móvel caminhonete S10 e liberação de saldo existente em conta bancária do falecido, cujo valor para ser revertido em favor da viúva meeira Maria Odete Alves Dias.
Destaca que o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pleito, contudo, mesmo assim, o juiz “a quo” indeferiu o levantamento e deferiu a venda, contudo, que o valor fique depositado nos autos, sob alegação de necessidade de pagamento de credores e para manter a liquidez do espolio.
Entretanto, segundo explica, o único credor do espólio é o Banco Bradesco e, apesar de intimado, não se habilitou nos autos; além disso, os valores existentes na conta do Banco Sicredi, são de pequena monta e não prejudicaria a liquidez do espolio, considerando o fato de que o patrimônio de bens imóveis do espólio é de mais de três milhões de reais.
Além disso, pondera que os pedidos envolvem meio de garantir a sobrevivência da viúva meeira, que após o falecimento do esposo, não tem fonte de renda, sobrevivendo de ajuda dos filhos. Além disso, restou demonstrado que a herdeira Paula Cristina Dias está internada desde o mês de outubro do corrente ano, em tratamento médico, havendo questão de necessidade para garantia da dignidade humana e direito a saúde da incapaz.
Adiante, afirma que: “Conforme constou das primeiras declarações, o valor em conta bancária, consensualmente entre os agravantes passará a pertencer a viúva meeira, e uma vez se tratando de meação e havendo patrimônio de mais de três milhões de reais não há que se falar em prejuízo a eventual credor, como fez o juízo de piso, advogando em favor do credor com garantia hipotecária que sequer ao ser intimado se manifestou nos autos.”.
Quanto à venda da camionete e liberação do valor, pontua que: “Mais uma vez o equívoco da decisão judicial é contrária ao entendimento da jurisprudência que autoriza a venda de bem móvel em favor da viúva meeira, que em nada compromete o direito de herança, ainda mais quando os rendimentos serão para manter as despesas de sobrevivência e ajudar nas despesas com tratamento médico da herdeira incapaz que está sob curatela da viúva meeira e se encontra internada desde outubro de 2020, conforme documento médico anexo.”.
Ao final requer seja deferida a tutela de urgência determinando que seja expedido ofício à Cooperativa de Credito Sicredi agência 0821, conta corrente 11928-8, para que libere em favor da viúva meeira saldo em conta e de capitalizações existentes na conta do falecido, bem como para que o valor decorrente da venda do veículo S10 já autorizado judicialmente seja liberado em favor da viúva meeira.”.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos, ainda que parcialmente.
Isso porque, os herdeiros são favoráveis à liberação do valor da conta à viúva meeira, assim como o Ministério Público; se trata de pequena soma e é razoável que seja liberado valor para seu sustento. Além do que os bens imóveis do espólio são de mais de três milhões de reais.
Entretanto, no que tange ao pleito de liberação do valor total da venda da camionete, em sede de cognição sumária, tenho que comporta, pelo menos por ora, parcial acolhimento, pois, o deferimento se mostra irreversível.
Desta feita, da venda do veículo fica autorizada a liberação de valor que exceda o valor da dívida junto ao Banco BRADESCO, constante da inicial.
Ante todo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O EFEITO ALMEJADO o efeito almejado, para autorizar a liberação do valor existente na conta SICREDI, conforme requerido, e que, com a venda da camionete, permaneça depositado em juízo, o valor da dívida junto ao Banco Bradesco (R$ 70.000,00), podendo o excedente ser liberado, sem prejuízo de uma reanálise no mérito.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
À PGJ.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator